Tribunal: STF
Processo: ARE 1559389
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021 PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E COMPENSAÇÃO DA MORA, INCLUSIVE DO PRECATÓRIO, NAS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA, INDEPENDENTEMENTE DE SUA NATUREZA. RECURSO MOVIDO COM BASE NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão que teceu:



    “Repetição do indébito. Taxa judiciária. Recolhimento a maior. Pertinência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Critério para atualização monetária e juros de mora. Precedentes. Recurso desprovido”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta violação ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021, ao artigo 5º, caput e inciso XXII, da Constituição Federal, bem como ao Tema 810 da repercussão geral.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões.



    Em seguida, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno do processo à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação à luz do Tema 810 da repercussão geral.



    Nada obstante, a Turma julgadora manteve a julgado anterior, em acórdão assim ementado:



    “Repetição de indébito. Critério para atualização monetária e juros de mora. Situação em consonância com o precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema nº 810). Anterior julgamento mantido.”



    O Tribunal a quo, então, negou seguimento ao recurso extraordinário com sustento no Tema 810 da repercussão geral e, quanto aos demais pontos, inadmitiu-o, por entender que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão a quo se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 tem aplicação imediata, de forma que a taxa SELIC incide a partir de 9/12/2021 para fins atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Confiram-se, a propósito:



    “Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Multa Administrativa. Critério de correção monetária e juros. Incidência da taxa Selic após a Emenda Constitucional nº 113, de 2021.



    (...)



    7. O Supremo Tribunal Federal assentou que, ‘para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’.



    8. Assim, conforme assentado pela decisão agravada, a conclusão do Colegiado de origem ‘de modo a determinar a efetiva observância da taxa SELIC como critério de correção e juros somente a partir da vigência da EC 113/2021’, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    IV. Dispositivo.



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.497.261-AgR, 2ª Turma, Min. André Mendonça, DJe 7/3/2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.527.697-AgR, 1ª Turma, Min. Cristiano Zanin, DJe 28/2/2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.492.467-AgR, 1ª Turma, Min. Flávio Dino, DJe de 19/11/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA.



    (...)



    4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1462514-AgR, 2ª Turma, Min. Edson Fachin, DJe de 3/4/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, 1ª Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/9/2023)



    Outrossim, impende salientar que a interposição do recurso extraordinário com espeque na alínea “b” do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não se verificou no presente caso. Nesse sentido, confira-se o ementário abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14.



    2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie.



    3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu.



    4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF).



    5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime.



    6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.381.943-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 27/6/2022, grifos acrescentados)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. A criação de ‘varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural’ (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki.



    4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, ‘a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte’ (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. A admissão do ‘recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem’ (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.369.209-AgR, Primeira Turma, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/8/2022, grifos acrescentados)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de homicídio no trânsito. Apelo extremo deduzido com fundamento nas alíneas a e b do permissivo constitucional. Alegada violação do art. 97 da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Violação. Inexistência. Acórdão recorrido em que não se declarou a inconstitucionalidade formal de dispositivo legal ou se afastou sua aplicação com base em fundamentos constitucionais. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento na contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    3. A interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a ocorrência de declaração formal de inconstitucionalidade pela Corte de origem.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.319.444-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/3/2022, grifos acrescentados)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO INCABÍVEL PELA ALÍNEA B DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    III - A interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102 da Constituição demanda a existência de declaração formal de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.189.677-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019, grifos acrescentados)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA ALÍNEA ‘B’ DO ART. 102, III, DA CF. CABIMENTO SOMENTE QUANDO HOUVER PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO ART. 97 DA CF. CONSTITUCIONALIDADE DAS MAJORAÇÕES DE ALÍQUOTA DO FINSOCIAL VEICULADAS PELOS ARTS. 7º DA LEI 7.787/89, 1º DA LEI 7.894/89 E 1º DA LEI 8.147/90 PARA AS EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS DE SERVIÇOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONCRETAS NOS AUTOS QUANTO À CONDIÇÃO DA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 487.659-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 1º/10/2013, grifos acrescentados)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente